Tribunal: TJMT
Processo: 1000442-92.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000442-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial, Contratos Bancários, Recuperação extrajudicial]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA. - CNPJ: 05.553.578/0001-99 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), ARMANDO FERNANDES MORO - CPF: 866.621.558-53 (AGRAVANTE), TEREZINHA LISIEUX ALVES MORO - CPF: 426.829.836-34 (TERCEIRO INTERESSADO), OSMAR XAVIER GONCALVES - CPF: 369.255.608-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIMAR MACHADO GONCALVES - CPF: 664.994.376-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL ANULADA. COOBRIGADOS E AVALISTAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de extinção de execução de cédula de crédito comercial em face da devedora principal em recuperação extrajudicial, determinando a suspensão do feito quanto à executada principal e o prosseguimento da execução contra o avalista.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a homologação de plano de recuperação extrajudicial impede o prosseguimento de execução contra coobrigados e avalistas, e quais os efeitos da posterior anulação da sentença homologatória do plano.

III. Razões de decidir:

3. A sentença homologatória do plano de recuperação extrajudicial da devedora principal foi anulada por este Tribunal em dezembro/2024, esvaziando completamente o fundamento da pretensão recursal.

4. Ainda que válido fosse o plano, a Súmula 581 do STJ e o Tema Repetitivo 885 estabelecem que a recuperação do devedor principal não impede o prosseguimento de execuções contra coobrigados por garantia fidejussória.

5. O artigo 49, §1º, da Lei 11.101/2005 expressamente preserva os direitos dos credores contra coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.

6. A responsabilidade do avalista possui natureza autônoma e independente, não se estendendo a ela os efeitos da recuperação extrajudicial da devedora principal.

IV. Dispositivo e tese:

7. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"A anulação superveniente da sentença homologatória do plano de recuperação extrajudicial esvazia o fundamento recursal baseado na novação. Ademais, a recuperação extrajudicial do devedor principal não impede o prosseguimento da execução contra avalistas e coobrigados, cuja responsabilidade permanece íntegra e independente.".

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA e ARMANDO FERNANDES MORO., em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 4ª Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0025645-67.2013.8.11.0041, Cód. 819372 movida por BANCO DO BRASIL S/A., indeferiu o pedido de extinção do feito em face da devedora principal em regime de recuperação judicial, bem como determinou o prosseguimento do feito em face dos devedores coobrigados nos autos da ação de execução.

Sustentam que ‘a decisão de primeiro grau não deve prevalecer, uma vez que os efeitos do plano de recuperação extrajudicial vigoram a partir de sua homologação ainda que pendente recurso de apelação contra sentença homologatória, nos termos do Art. 165 concomitante Art. 164, §7º da Lei 11.101/2005. Além disso, a continuidade do feito em face dos coobrigados é incompatível com as normas e princípios da Lei 11.101/2005.’.

Aduzem que as demandas individuais em face da sociedade empresarial em regime de recuperação extrajudicial devem ser extintas, considerando que os créditos deveram ser percebidos de acordo com o plano de reestruturação sob pena de violação ao princípio da igualdade de credores.

Argumentam que a homologação do plano exige a extinção do feito, e não apenas sua suspensão, uma vez que, com a novação dos créditos, sua exigibilidade fica restrita às condições estabelecidas no plano de recuperação homologado. Ademais, mesmo em caso de descumprimento do plano, não ocorre a retomada da execução original, cabendo ao credor pleitear a execução específica do plano de recuperação extrajudicial, conforme disposto no art. 161, § 6º, da Lei n.º 11.101/2005.

Afirmam ainda que: o prosseguimento da cobrança individual de crédito sujeito à recuperação extrajudicial, além de violar o princípio da preservação da empresa e a igualdade entre credores, impõe excessivo gravame e prejuízo aos coobrigados, visto a possibilidade de pagamento em duplicidade do referido crédito, o que configuraria bis in idem e enriquecimento ilícito da parte exequente, conduta vedada pelo ordenamento jurídico, nos termos do artigo 884 do Código Civil.

Acrescentam que: a probabilidade de direito está devidamente demonstrada, uma vez que o crédito discutido na presente demanda já está contemplado no plano de recuperação extrajudicial da devedora principal, Atlas, homologado pelo Juízo Universal. Além disso, a continuidade das demandas individuais em face da sociedade empresarial em regime de reestruturação, bem como em face dos coobrigados não se harmoniza com os objetivos da Lei nº 11.101/2005, pois é totalmente incompatível com o procedimento de recuperação e pode comprometer o sucesso do próprio plano de reestruturação.

Por outro lado, também é possível aferir o preenchimento do perigo de dano ou de difícil reparação, tendo em vista que o Juízo de Piso determinou a adoção de medidas de constrição em face do patrimônio dos coobrigados o que impõe excessivo gravame e prejuízo aos mesmos, posto que implicará no pagamento em duplicidade do crédito caracterizando enriquecimento ilícito do credor, ora Agravado.

Requerem a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo, suspendendo os efeitos da decisão interlocutória proferida nos autos de origem até o julgamento deste recurso considerando o risco de expropriação do patrimônio da Agravante para fins de satisfação do crédito já contemplado no plano de reestruturação; no mérito, o provimento do agravo, com a consequente reforma da decisão interlocutória para determinar a extinção do feito em face dos Agravantes a fim de que o crédito seja recebido de acordo com os termos do plano de recuperação extrajudicial.

A liminar foi indeferida. (id. 263928757)

Contrarrazões. (id. 268749289)

Embargos rejeitados. (id. 289409884)

Agravo Interno. (id. 295217384)

Contrarrazões. (id. 300472398)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça deixa de opinar, ante a ausência de interesse público na demanda. (id. 305995865)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento em que a parte recorrente busca a reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de extinção do feito em face da devedora principal em regime de recuperação extrajudicial e determinou o prosseguimento da execução em face dos coobrigados.

Alegam os Agravantes que os efeitos do plano de recuperação extrajudicial vigoram a partir de sua homologação, ainda que pendente recurso de apelação, nos termos dos artigos 164, §7º, e 165 da Lei 11.101/2005, razão pela qual a continuidade do feito em face dos coobrigados seria incompatível com as normas e princípios da Lei de Recuperação de Empresas, pugnando pela extinção integral da execução em razão da novação operada.

Já o Agravado Banco do Brasil defende que a sentença homologatória do plano de recuperação extrajudicial foi anulada por este Egrgio Tribunal em acrdo publicado em 04/12/2024, configurando perda superveniente do objeto recursal e litigância de má-fé dos Agravantes, além de sustentar que, ainda que válido fosse o plano, a recuperação não se estenderia aos coobrigados, nos termos da Súmula 581 do STJ.

Pois bem.
O recurso não comporta acolhimento.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

A análise dos autos revela que a presente execução de título extrajudicial foi ajuizada pelo Banco do Brasil em face de Atlas Agroindustrial Ltda e Armando Fernandes Moro, objetivando o recebimento de crédito oriundo de cédula de crédito comercial, na qual o segundo executado figura como avalista. Durante o curso do processo, a devedora principal comunicou o deferimento de seu pedido de recuperação extrajudicial e a posterior homologação do respectivo plano, requerendo a extinção do feito. O juízo de primeiro grau, analisando a questão, determinou a suspensão da execução em face da Atlas até decisão definitiva sobre o recurso interposto nos autos da recuperação extrajudicial, mantendo, contudo, o prosseguimento da execução em face do coobrigado Armando Fernandes Moro.

Verifica-se dos documentos anexados aos autos que a sentença que homologou o plano de recuperação extrajudicial da Atlas Agroindustrial Ltda foi objeto de recursos de apelação que culminaram com sua anulação por este Egrégio Tribunal de Justiça, conforme acordo proferido nos autos n 10223659020218110041, publicado em 04 de dezembro de 2024. A decisão anulatória foi fundamentada na ausência de documentação contábil dos últimos três exercícios sociais, em violação ao artigo 51, inciso II, da Lei 11.101/2005, bem como na necessidade de apuração de indícios de fraude e manipulação do passivo submetido ao plano de recuperação extrajudicial.

Esta circunstância fática superveniente esvazia completamente o fundamento central da irresignação recursal dos Agravantes, uma vez que inexiste, no mundo jurídico, plano de recuperação extrajudicial homologado e válido que possa produzir os efeitos de novação alegados. A anulação da sentença homologatória implica o reconhecimento de que o ato judicial foi viciado desde sua origem, não produzindo, portanto, qualquer efeito jurídico válido. Consequentemente, não há que se falar em novação dos créditos ou em aplicação dos artigos 164, §7º, e 165 da Lei 11.101/2005, invocados pelos recorrentes.

Ademais, ainda que se considerasse, por mera argumentação, a existência de plano de recuperação extrajudicial válido, a pretensão dos Agravantes não encontraria respaldo na legislação e jurisprudência dominantes. O Superior Tribunal de Justiça, em sua Súmula 581, estabelece de forma cristalina que "a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória". Este entendimento foi consolidado no Tema Repetitivo 885 do STJ, que firmou a tese de que "a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005".

A
ratio decidendi
destes precedentes reside no fato de que a Lei de Recuperação de Empresas preserva expressamente os direitos dos credores contra os coobrigados, conforme disposto no artigo 49, §1º, da Lei 11.101/2005, segundo o qual "os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso". Esta norma visa assegurar a manutenção das garantias prestadas por terceiros, evitando que a situação de crise da empresa principal prejudique a posição jurídica dos garantes, que assumiram voluntariamente a responsabilidade pelo cumprimento da obrigação.

No caso concreto, Armando Fernandes Moro figura como avalista da cédula de crédito comercial objeto da execução, conforme se depreende da Súmula 26 do STJ, que estabelece que "o avalista do título de crédito vinculado a contrato de mútuo também responde pelas obrigações pactuadas, quando no contrato figurar como devedor solidário". A responsabilidade do avalista possui natureza autônoma e independente em relação à obrigação principal, razão pela qual os efeitos da recuperação extrajudicial da devedora principal não se estendem automaticamente ao garante.

A argumentação dos Agravantes de que a continuidade da execução contra os coobrigados violaria o princípio da preservação da empresa e geraria risco de pagamento em duplicidade não encontra amparo legal ou jurisprudencial. O artigo 59 da Lei 11.101/2005, ao estabelecer que "o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos sem prejuízo das garantias", expressamente ressalva a manutenção das garantias, o que inclui as garantias fidejussórias prestadas por terceiros. A preservação das garantias constitui elemento essencial do sistema de crédito, assegurando aos credores a manutenção de suas posições jurídicas mesmo em contexto de reestruturação empresarial.

Constata-se que a decisão recorrida encontra-se em sintonia com a legislação e jurisprudência consolidada. O juízo de primeiro grau agiu corretamente ao suspender a execução apenas quanto à devedora principal e manter o prosseguimento em face do coobrigado.

A interposição do recurso em janeiro/2025, com conhecimento da anulação ocorrida em dezembro/2024, evidencia ausência de fundamento jurídico para a pretensão recursal.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para manter integralmente a decisão recorrida, restando prejudicado o julgamento do Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025